Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-77.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1014850-77.2016.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADAS/INTERESSADAS: CENTRO MÉDICO ATENAS LTDA. – EPP e CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO.
Vistos etc.
Cumpra-se a decisão (Id 1503392).
Às providências.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator